Tribunal: STF
Processo: ARE 1549233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Receptação qualificada. Uso de documento falso. Artigos 180, §§ 1º e 2º; e 304 c/c o art. 299, na forma do art.71; e o art. 69, todos do Código Penal.



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações deduzidas pela defesa. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    IV Dispositivo: 



    7. Agravo regimental não provido.